Tribunal: TJSP
Processo: 9001399-76.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9001399-76.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante
NICASCIO MARTINS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente o
recurso apenas para declarar perdido um décimo (1/10) de todos os dias remidos da
pena, declarados ou não judicialmente, anteriores à data da falta grave havida em
6.11.2017. Fica mantida no mais a respeitável decisão ora agravada. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001399-76.2019.8.26.0637 -Voto no 47.732
2
Agravo de Execução Penal no 9001399-76.2019.8.26.0637
Agravante: Nicascio Martins da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tupã
Voto no 47.732
Nicascio Martins da Silva interpôs o presente
agravo (fls. 35 e vo- 40) contra decisão do Juízo da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Tupã (fls. 33 e vo), que
determinou, em razão da prática de falta disciplinar de natureza
grave – desobediência - cometida em 6.11.2017, a anotação do
incidente, perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção do cálculo
de penas para gins de progressão de regime. Postula a absolvição por
atipicidade da conduta, ou, subsidiariamente, a desclassificação
para falta média, prevista no Regimento Interno padrão dos
Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo, a perda de
apenas um dia remido e eliminação da data da falta como marco
interruptivo do lapso para a progressão.
Foi apresentada a contraminuta (fls. 42-48).
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
não provimento do agravo (fls. 53-62).
É o relatório.
Em suas declarações, o agravante admitiu
que no dia 6 de novembro de 2017 foi até a gaiola de contenção e
disse ao funcionário que não mais quisesse ficar no Pavilhão III,
alegando o fizera porque não foi atendido seu pedido de transferência
para o Pavilhão IV e então resolveu sair para tentar conseguir seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001399-76.2019.8.26.0637 -Voto no 47.732
3
intento (fl. 14).
No extremo oposto, os agentes públicos, Ary
e Emerson, descreveram, harmoniosamente, o comportamento
refratário à disciplina do presídio, porquanto, o réu chegou na gaiola
de contenção do Pavilhão e disse que não mais ficaria ali e iria para
o pavilhão disciplinar aguardar sua remoção (fls. 11-12).
Não se pode duvidar, de antemão, da
veracidade daquilo que declararam os agentes penitenciários. Como
qualquer outra pessoa, podem prestar prova válida, dependendo do
conteúdo de suas alegações. Depois, seria absurdo que, somente
pela função exercida, de encarregados de manutenção da ordem nos
presídios, pudessem ser tomados por suspeitos daquilo que
declaram. Inverter-se-ia a presunção de legalidade dos atos desses
agentes administrativos. Além disso, não parece razoável que fossem
incriminar o agravante, imputando-lhe a falta grave, sem qualquer
razão pessoal para o ato. Portanto, não demonstrada qualquer razão
para suspeita de conduta censurável dos agentes administrativos e
nenhuma foi afirmada pelo recorrente
é de se admitir seus
testemunhos como verdadeiros.
Depois, o agravante confessou a conduta
refratária à disciplina, afigurando-se correto o reconhecimento da
falta grave.
De
outro
lado,
não
obstante
sejam
reconhecidas incontáveis possibilidades de conduta que podem
afrontar o equilíbrio disciplinar exigido ao longo do cumprimento da
pena, o rol de faltas graves previsto nos artigos 50 e 52 da Lei de
Execuções Penais é taxativo. Evidente que a circunstância posta no
caso concreto deve ser cotejada com as possibilidades ali previstas,
para que se verifique a subsunção, principalmente diante da
subjetividade de cada hipótese de incidência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001399-76.2019.8.26.0637 -Voto no 47.732
4
Ademais, o artigo 49 da norma em análise
estabelece as competências legislativas em matéria disciplinar,
possibilitando que as faltas de natureza leve e média sejam cuidadas
pela legislação local, reservando ao Congresso Nacional a
possibilidade de legislar acerca das faltas graves. Portanto, não cabe
ao Executivo Estadual, através de resoluções, ampliar a previsão
contida no artigo 50.
Assim também tem entendido o Superior
Tribunal de Justiça em decisões recentes:
“PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. PERDA DOS DIAS REMIDOS. CONDUTA
PREVISTA
EM
RESOLUÇÃO
ESTADUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PARA DEFINIR
FALTA GRAVE. I - De acordo com o disposto no art. 49 da LEP: "As
faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A
legislação local especificará as leves e médias, bem assim as
respectivas sanções". II - Por não se caracterizar a conduta do
paciente em falta grave, razão não há para que se decrete a perda dos
dias remidos. Writ concedido.” (HC 46545/SP rel. Min. Félix Ficher,
Quinta Turma, julgado em 2.2.2006, DJ 03.04.2006, p. 378)
Cabe, entretanto, à Comissão Sindicante,
verificar se a conduta do sentenciado subsume-se, por exemplo, ao
tipo de inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do
artigo 39, desta Lei e A prática de fato previsto como crime
doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da
ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou
condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime
disciplinar diferenciado. É o caso dos autos, pois o ato de
desobediência coloca em risco o sistema de cumprimento de
pena no que se refere à ordem e disciplina no ambiente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001399-76.2019.8.26.0637 -Voto no 47.732
5
carcerário.
Logo se configurou as hipóteses previstas no
artigo 50, incisos I e VI, c.c. o artigo 39, incisos I, II e V, da LEP e,
assim, incabível a desclassificação pretendida.
De outro lado, a nova redação do artigo 127
da LEP estabeleceu: “Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar
até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no art. 57,
recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.”
A desobediência ao servidor e das ordens
recebidas, consubstanciando-se em conduta ofensiva, incidindo a
norma do artigo 50, inciso VI da LEP, não gerando qualquer
consequência mais gravosa, deve ser punida na forma do artigo 57
da LEP pela perda de 1/10 dos dias remidos pelo sentenciado. A
fração de 1/3, ou quantificação mais próxima, será reservada às
faltas equivalentes ao cometimento de delitos, consoante a gravidade
do resultado. Frações intermediárias servirão para os atos de
indisciplina mais severos, contudo, ainda não delituosos. Assim,
respeita-se a proporcionalidade na aplicação das sanções.
Por fim, conquanto esta Câmara viesse
entendendo que a prática de falta disciplinar grave, no curso de
execução da pena, não poderia ser considerada para interrupção
do período aquisitivo de tempo para a obtenção de benefícios,
por ausência de fundamento legal, houve alteração naquele
posicionamento.
Isso porque julgados do colendo Supremo
Tribunal Federal deixaram assente que “a data-base para o
reinício da contagem do prazo exigido para a obtenção do
benefício da progressão de regime de cumprimento da pena é a
data do cometimento da falta grave” (HC 113658 e 112339,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001399-76.2019.8.26.0637 -Voto no 47.732
6
ambos de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, 2a Turma, j.
18.9.2012).
E, ainda: “O ato impugnado encontra-se
em perfeita consonância com a jurisprudência deste Tribunal, no
sentido de que o cometimento de falta grave durante a execução
da pena privativa de liberdade implica o recomeço da contagem
do prazo para a obtenção de novos benefícios executórios” (HC
111339, relator Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j.
7.8.2012).
No mesmo diapasão: HC 94.137 e 95.085,
da mesma relatoria, DJe 24.4.2009 e 20.3.2009; HC 94.726 e
94.768, relator Ministro Ayres Britto, ambos DJe 27.3.2009; HC
94.820, relatora Ministra Ellen Gracie, DJe 26.9.2008; HC
91.587 e 85.049, relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe
20.6.2008 e 5.8.2005, entre outros.
Também converge recente julgamento dos
Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.176.486-SP
pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em
28.03.2012, que uniformizou a jurisprudência daquela egrégia
Corte, ficando definido que a falta disciplina grave representa
um marco interruptivo para a progressão de regime, como se
colhe
do
julgado
assim
ementado:
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA DISCIPLINAR GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, ENTRE ELES A PROGRESSÃO DE
REGIME, EXCETO LIVRAMENTO CONDICIONAL E COMUTAÇÃO
DAS PENAS. PRECEDENTES DO STJ E STF. EMBARGOS
PROVIDOS PARA ASSENTAR QUE A PRÁTICA DE FALTA GRAVE
REPRESENTA MARCO INTERRUPTIVO PARA OBTENÇÃO DE
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. 1. O cometimento de falta
grave pelo sentenciado no curso da execução da pena, nos termos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001399-76.2019.8.26.0637 -Voto no 47.732
7
do art. 127 da Lei 7.210/84, implica a perda integral dos dias
remidos pelo trabalho, além de nova fixação da data-base para
concessão
de
benefícios,
exceto
livramento
condicional
e
comutação da pena; se assim não fosse, ao custodiado em regime
fechado que comete falta grave não se aplicaria sanção em
decorrência dessa, o que seria um estímulo ao cometimento de
infrações no decorrer da execução. 2. Referido entendimento não
traduz ofensa aos princípios do direito adquirido, da coisa
julgada, da individualização da pena ou da dignidade da pessoa
humana. Precedentes do STF e do STJ. 3. Para reforçar esse
posicionamento, foi editada a Súmula Vinculante 09/STF,
segundo a qual o disposto no artigo 127 da Lei 7.210/1984 (Lei
de Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente,
e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo
58. 4. Entender de forma diversa, como bem asseverou o
eminente Ministro CARLOS AYRES BRITTO, quando do julgamento
do HC 85.141/SP, implicaria tornar despidas de sanção as
hipóteses de faltas graves cometidas por sentenciados que já
estivessem cumprindo a pena em regime fechado. De modo que
não seria possível a regressão no regime (sabido que o fechado já
é o mais severo) nem seria reiniciada a contagem do prazo de
1/6. Conduzindo ao absurdo de o condenado, imediatamente
após sua recaptura, tornar a pleitear a progressão prisional com
apoio em um suposto bom comportamento (DJU 12.05.2006). 5.
Embargos providos para assentar que a prática de falta grave
representa marco interruptivo para obtenção de progressão de
regime
prisional.”
(EREsp
1176486/SP,
relator
Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção, j. 28.03.2012).
Assim, se o posicionamento das Cortes
Superiores se faz nesse sentido, para evitar conflitos
jurisprudenciais desnecessários, é de se seguir aquela orientação.
Nesse passo, correta a determinação de interrupção da contagem de
tempo de cumprimento da pena para fins de benefícios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001399-76.2019.8.26.0637 -Voto no 47.732
8
Nestes termos, acolhe-se parcialmente o
recurso apenas para declarar perdido um décimo (1/10) de todos os
dias remidos da pena, declarados ou não judicialmente, anteriores à
data da falta grave havida em 6.11.2017. Fica mantida no mais a
respeitável decisão ora agravada.
Figueiredo Gonçalves
relator